Tribunal: CARF
Processo: 12689.000687/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12689.000687/2009-17
ACÓRDÃO
3302-014.774 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
LESCHACO AGENTE DE TRANSPORTES E COMERCIO INTERN LTDA E FAZENDA
NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão
embargado, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos para sanar o vício apontado, com efeitos infringentes, passando o resultado a ser lido
da seguinte forma: “Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a
preliminar de prescrição intercorrente suscitada de ofício pela Conselheira Mariel Orsi Gameiro
(relatora) e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário.
Designado para redigir o voto vencedor, relacionado à rejeição da preliminar de prescrição
intercorrente, o Conselheiro José Renato Pereira de Deus”.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Catarina Marques Morais de Lima (suplente convocado(a)),
Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).

Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.774 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.000687/2009-17
2
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte em face do Acórdão
3302-013.282, de 27/04/2023, no qual a Unidade Preparadora apresenta as seguintes alegações:
A Unidade Preparadora informa que o resultado do Acórdão é divergente do
conteúdo dos votos proferidos. O referido resultado foi o seguinte:
“Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a
preliminar de prescrição intercorrente suscitada de ofício pela Conselheira Mariel
Orsi Gameiro (relatora) e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro José Renato Pereira de Deus.”
Segundo o despacho de admissibilidade,
No voto vencido, a Conselheira Relatora acolheu a preliminar de prescrição
intercorrente e, vencida, proveu o recurso voluntário no mérito. Já o voto
vencedor apenas fundamentou o afastamento da preliminar de prescrição
intercorrente.
Assim, não há razões expostas para a desprovimento do recurso voluntário, no
mérito, o que implica haver ou uma omissão no voto vencedor e erro no resultado
do Acórdão quanto ao quórum da votação (seria maioria e não unanimidade) ou
apenas lapso manifesto no resultado do Acórdão que seria de provimento do
recurso voluntário e não de desprovimento.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Os embargos de declaração são tempestivos, tratam de matéria de competência
dessa Turma, portanto passa a ser analisado.
Segundo o despacho de admissibilidade, haveria ou uma omissão no voto vencedor
e erro no resultado do Acórdão quanto ao quórum da votação (seria maioria e não unanimidade)
ou apenas lapso manifesto no resultado do Acórdão que seria de provimento do recurso
voluntário e não de desprovimento.
Entretanto entendo que o vício a ser sanado no presente processo, diz respeito
somente ao resultado descrito no acórdão.
Explico. A Turma por maioria de votos afastou a preliminar de mérito relacionada
à aplicação da prescrição intercorrente no caso concreto, trazida no voto da Ilma. Relatora e, em
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.774 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.000687/2009-17
3
seguida, tendo em vista o afastamento da referida preliminar, julgou o mérito da demanda, neste
caso por unanimidade, acompanhando as razões de mérito que já constavam no voto da relatora,
para ser utilizado na hipótese de afastamento da preliminar.
Assim, para sanar o vício aqui apontado pela Unidade Preparadora, entendo ser
necessário a alteração da redação do resultado, somente no que diz respeito à matéria a ser
tratada no voto vencedor, passando o resultado a ser lido da seguinte forma:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de prescrição intercorrente suscitada de ofício pela Conselheira Mariel Orsi
Gameiro (relatora) e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário. Designado para redigir o voto vencedor, relacionado à
rejeição da preliminar de prescrição intercorrente o Conselheiro José Renato
Pereira de Deus.
Por todo o exposto, voto em acolher os embargos para sanar o vício apontado, com
efeitos infringentes, passando o resultado a ser lido da seguinte forma: “Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente suscitada de
ofício pela Conselheira Mariel Orsi Gameiro (relatora) e, no mérito, por unanimidade de votos, em
dar provimento ao recurso voluntário. Designado para redigir o voto vencedor, relacionado à
rejeição da preliminar de prescrição intercorrente, o Conselheiro José Renato Pereira de Deus”.
Eis o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 147
DF CARF MF
Original